Tribunal: TJDFT
Processo: 0717908-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INSTRUÇÃO DE POSTERIOR REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA E OITIVA DO CORRÉU COMO TESTEMUNHA. NOVAS PROVAS. NÃO ENQUADRAMENTO. INDEFERIMENTO. Nos termos do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, a revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado. Por novas provas, entende-se aquelas substancialmente novas, ou seja, inéditas no processo. A justificação criminal não é, para fins de revisão criminal, uma nova e simples ocasião para reinquirir testemunhas ouvidas na ação penal, reabrindo-se a instrução criminal. Afigura-se correto o indeferimento da justificação criminal para instruir eventual revisão criminal quando as provas requeridas não se enquadram no conceito de novas.